Tribunal: TJPA
Processo: 0803549-30.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803549-30.2021.8.14.0051

APELANTE: WALLEOMAX FARIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). RECEPTAÇÃO (ART.180, CP). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA COMPROVADA, E MATERIALIDADE INCONTESTÁVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DE APETRECHOS QUE REVELAM MERCÂNCIA. VEICULO ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR SUA VERSÃO DOS FATOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE COMPORTA REPARO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INICIALMENTE FECHADO, EM RAZAO DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WALLEOMAX FARIAS DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito
2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2003, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, e pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multas, em regime inicial de cumprimento de pena fechado,

Num. 9537540 - Pág. 1/.

Suas razões voltam-se para a tese de insuficiência probatória, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, requereu a revisão da pena, mais especificamente em relação à pena-base, onde foi valorado negativamente o vetor “circunstâncias do crime” de forma vaga e imprecisa, Num. 9537562 - Pág. 1/6.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento,
Num. 9537566 - Pág. 1/11.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO, Num. 9893816 - Pág. 1/6.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2. MÉRITO

Insurge-se o acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação, aduzindo inexistirem provas aptas a embasar o decreto condenatório.

Alegou em suas razões que era caseiro do local e que, após ser contratado, ouviu rumores fortes de que o Sr. Ney traficava. Que foi contratado para ajudar seu filho no comércio, em troca lhe davam comida e uma gratificação, além de um local para morar, negando a autoria delitiva.

O acusado foi denunciado pela pratica dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 180, caput, do CPB, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Narra a Denúncia, Num. 9537489 - Pág. 1/3, que “
no dia 15 de abril de 2021, por volta de 21h00, na Rua São Sebastião, Ramal da Castela, Comunidade Castela, Bairro Mararu, em Santarém/PA, o denunciado WALLEOMAX FARIAS DA SILVA adquiriu, tinha em sua posse, vendia, expôs à venda, guardava, tinha em depósito, entregava a consumo e fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como adquiriu, recebeu e ocultou produto que sabia ser oriundo de crime. Em conformidade com os autos, no dia supramencionado, por volta de 09:00h, policiais militares tomaram conhecimento que um avião de pequeno porte estaria transportando drogas com destino a Santarém, razão pela qual foram iniciadas diligências para verificar o destinatário do material. Por volta de 20:00h, os policiais foram informados que a droga havia sido entregue em uma residência, situada no Ramal da Castela, Comunidade Castela, ao lado do comércio do NEI. Assim, a guarnição policial deslocou-se até o endereço informado. Ao aproximarem-se do local, os policiais avistaram WALLEOMAX em frente à residência, o qual, ao perceber a viatura policial, empreendeu fuga, sendo perseguido. Durante a fuga, WALLEOMAX adentrou na propriedade vizinha e, após a autorização do proprietário da residência, os policiais adentraram o imóvel, encontrando-o escondido no interior de um quarto. Ato contínuo, retornaram à casa do autor dos fatos. No terreno, havia uma motocicleta POP 100, cor branca, placa QVT2B19, que foi furtada da vítima JEZIEL RODRIGUES DE AGUIAR em 11/03/2021, fato que motivou a guarnição a adentrar na construção. Nas dependências da residência, mais precisamente em cima da cama, foram encontrados 15 (quinze) invólucros com material semelhante à cocaína, acondicionados em sacos transparentes e amarrados com linha na cor azul; 01 (uma) balança de precisão da marca IDEA; a quantia de R$ 98,00 (noventa e oito reais) em espécie; e 01 (um) aparelho tablet, marca Multilaser, na cor preta.”.

O magistrado sentenciante condenou o réu nos termos da peça acusatória (art. 180, do CP c/c art. 33 da Lei 11.343/2006).

2.1. DELITO DE RECEPTAÇÃO

Em que pese a irresignação defensiva, após analisar atentamente os autos, verifico que o pleito absolutório não merece prosperar.

O crime de receptação está previsto no art. 180, do Código Penal, o qual estabelece que:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

No delito de receptação simples se faz necessária a comprovação do dolo direto, não sendo admitida a observância do dolo eventual.

Acerca do dolo na conduta, ensina Guilherme de Souza Nucci:

"Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, que é a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito. Além disso, deve-se destacar outra particularidade deste tipo penal: no contexto das duas condutas criminosas alternativas (“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar” e “influir para que terceiro a adquira, receba ou oculte”) somente pode incidir o dolo direto, evidenciado pela expressão “que sabe ser produto de crime”
(in Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017).

A exordial acusatória imputa a conduta delitiva ao apelante uma vez que o veículo objeto de crime antecedente se encontrava no local em que estava residindo o acusado.

Com efeito, assim dispôs a sentença:

"A materialidade delitiva do crime de receptação restou devidamente comprovada mediante o auto de apresentação e apreensão – ID n.º 25645324 (IPL), já que na residência em que o réu foi detido fora encontrada uma moto Honda POP, placa QVT2B19, de propriedade da vítima Jeziel Rodrigues de Aguiar, a qual havia sido furtada na data de 11.03.2021. No ID n.º 25645324 – presente se faz auto de entrega. (...) tanto as provas colhidas em juízo quanto na fase inquisitória, são uníssonas em apontar que o réu possuía conhecimento da natureza de ilicitude do bem, o qual era livremente utilizado para afazeres na comunidade e muito provavelmente foi deixado na boca de fumo como forma de pagamento”.

In casu,
o delito está materialmente configurado a partir do Boletim de Ocorrência, Num. 9537458 - Pág. 4, Auto de Apresentação e Apreensão, Num. 9537458 - Pág. 5/6, Auto de Entrega, Num. 9537458 - Pág. 23, Abertura de Auto de Inquérito por Flagrante, Num. 9537485 - Pág. 1.

Em relação a autoria, como se não bastasse a apreensão em flagrante delito do apelante na posse do veículo automotor, que é produto de crime, percebe-se que todo o acervo probatório é firme e harmônico no sentido de atribuir-lhe a responsabilidade pelos crimes de receptação, máxime porquanto os depoimentos prestados na fase policial foram ratificados em juízo, formando assim, um lastro probatório robusto, coerente e apto a embasar o decreto condenatório.

Foram colhidos os depoimentos das testemunhas, na fase instrutória, bem como procedido ao interrogatório do acusado, Num. 9537521 - Pág. 1/3.

Para a caracterização do delito em questão, necessário se faz que o agente pratique a conduta e tenha ciência ou ao menos cogite que o bem que está na sua posse seja oriundo de um crime, uma vez que o tipo penal em apreço tem o dolo como elemento subjetivo.

Todavia, é bastante difícil a obtenção da prova direta da consciência da ilicitude do bem, porquanto não prescinde da aferição da real intenção e vontade do agente, circunstâncias estas que são de foro íntimo.

À vista disso, a prova acerca do conhecimento da origem ilícita do objeto torna-se bastante sutil, de modo que se revela perfeitamente aceitável que o dolo seja extraído das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delitiva. E conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito da matéria, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria do crime de receptação, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao indivíduo demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia por completo a sua procedência ilícita.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME DE FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO – CONCESSÃO DO SURSIS NO QUE TANGE AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – DESCABIMENTO – CARÁTER SUBSIDIÁRIO – EFETIVADA PELO MAGISTRADO SINGULAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. No crime de receptação, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência ilícita. Logo, não se desincumbindo o apelante de demonstrar que não pudesse saber e sequer desconfiar que o notebook fosse furtado e, de outro lado, porquanto o objeto fora apreendido escondido embaixo de um colchão, descarregado e sem a respectiva bateria, e tendo o agente confessado que o adquiriu por valor módico de um menor conhecido na cidade pelo seu envolvimento em atos infracionais contra o patrimônio, tem-se por suficientemente demonstradas a materialidade e autoria do delito do art. 180, caput, do Código Penal. Deferidos na sentença os benefícios da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, incabível é a concessão do sursis, nos termos do art. 77, inc. III, do Código Penal. Recurso desprovido.” (Ap 32666/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Assim, percebe-se que, no crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante, não se desincumbido do ônus que dispõe o art. 156 do CPP. Neste sentido, AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017.

O policial ARTHUR PETER VINHOTE DE VASCONCELOS, às perguntas do Juízo, afirmou “
que na casa do acusado, foi encontrada a motocicleta citada nos autos. Que na busca foi dada como produto roubo (...)”.

O policial CHRISTIAN HENDSON FARIAS DA SILVA, ouvido somente na fase policial, sobre o delito de receptação, declarou
“que na área interna do imóvel, havia uma motocicleta placa QVT2B19. Que o depoente pesquisou no sistema SINESP/INFOSEG as informações da motocicleta e descobriu que a mesma tinha uma restrição de furto/roubo,”.

Durante o interrogatório o réu negou a autoria, aduzindo
“que trabalhava a uma semana no local, como caseiro e que a moto já estaria lá, que quem a deixou lá foi o Edney. Que nunca se meteu com droga. que o filho do dono quem andava na moto. o Edney. Ney é o pai, e o filho é o Edney. que recebia a alimentação, e dinheiro no valor de 40 ou um agrado de 50 reais. Que pegou licença médica da prisão para fazer cirurgia, por conta de um tumor, e ainda não retornou para a casa penal de Itaituba”.

Segundo consta nos autos, o veículo marca/Modelo Honda Pop 110l, Placa QVT2B19, cor branca, chassi 9C2JB0100MR008682, foi dado como objeto de roubo, conforme
Boletim de Ocorrência Policial, Num. 9537458 - Pág. 25,
e
Registro de Declaração, Num. 9537458 - Pág. 24
.

A mera alegação de que não seria proprietário do veículo furtado
,
não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem, autoriza o entendimento de que sabe da sua origem, e atrai para si o ônus de provar sua versão.

Não obstante, não pode militar em favor do réu a presunção de veracidade de suas alegações sem um arcabouço considerável o bastante para amparar a tese da defesa e sem que os elementos de informação constantes dos autos sejam suficientes para iluminar o convencimento do julgador.

Outrossim, há nos autos provas suficientes para embasar sua condenação, porque a origem ilícita do bem apreendido em poder do réu está confirmada pelo depoimento dos policiais que constataram que se tratava de objeto de roubo, bem como diante da prova documental (boletim de ocorrência).

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente.

Sobre o tema:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Tem-se que o réu não se desincumbiu do ônus do art. 156 do Código de Processo Penal.

Desse modo, a despeito da veemente negativa do réu quanto ao a propriedade do objeto apreendido em seu poder, vislumbra-se que o conjunto probatório, sobretudo a prova documental e testemunhal, contém elementos firmes e seguros que demonstram o contrário, razão pela qual não como conferir crédito às suas alegações, não havendo dúvida de que a sentença condenatória restou escorreita, neste sentido
.

2.2. DELITO DE TRÁFICO

O artigo 33 da Lei de Droga assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Quanto ao pleito de absolvição em relação ao delito em questão, também não lhe assiste razão.

A materialidade restou comprovada a partir do Boletim de Ocorrência, Num. 9537458 - Pág. 4, Auto de Apresentação e Apreensão, Num. 9537458 - Pág. 5/6, Laudo Provisório, Num. 9537458 - Pág. 7/8, Abertura de Auto de Inquérito por Flagrante, Num. 9537485 - Pág. 1, Laudo Definitivo, Num. 9537490 - Pág. 1/2, Perícia de Aparelhos e Instrumentos, Num. 9537491 - Pág. 1/2, Perícia Técnica em Objeto, Num. 9537492 - Pág. 1.

A Perícia de Análise de Droga De Abuso - Definitivo, descreveu a substância apresentada perante a autoridade policial, como sendo 15 (quinze) papelotes acondicionados em sacos plásticos transparentes, amarrados com linha na cor azul, contendo substâncias na forma de grânulos, amarelada, pesando com embalagem um total de 4,8g (quatro gramas e oitocentos miligramas), constatando ser o entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína”, Num. 9537490 - Pág. 1/2, Perícia técnica em objeto, Num. 9537492 - Pág. 1/2.

Foi realizada perícia na balança apreendida de marca IDEA, na cor branca, medindo 16,50cm de largura por 23,50cm de comprimento, ausência de pilhas, apresentando-se em funcionamento, porém concluiu-se pela ausência de presença de substância como “maconha” e “cocaína”, Num. 9537491 - Pág. 1/2.

A perícia nas cédulas apreendidas, atestou 13 (treze) Cédulas Monetárias, no Padrão Real, totalizando o valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais), as quais serão discriminadas abaixo: - 03 (três) Cédula Monetária, Padrão Real, no valor de R$ 20,00 (Vinte Reais), totalizando o valor de R$ 60,00 (sessenta reais); - 06 (seis) Cédula Monetária, Padrão Real, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), totalizando o valor de R$ 30,00 (trinta reais); - 04 (quatro) Cédulas Monetárias, Padrão Real, no valor de R$ 2,00 (dois Reais) cada, totalizando o valor de R$ 8,00 (oito reais),

Num. 9537492 - Pág. 1.

Os depoimentos colhidos durante a instrução apenas robusteceram a autoria delitiva, Num. 9537521 - Pág. 1/3.

O policial militar Arthur, sobre o delito de tráfico, relatou “
que a localidade é conhecida como “comunidade da castela”. Que durante a noite deflagrou na comunidade a operação, pois o local está sendo conhecida como rota do tráfico. O avião passa e joga a carga no rio e a noite ocorre a extração. Que quando estavam andando na viatura, na beira da estrada, o acusado avistou e correu, e se embrenhou no mato. Que fizeram o cerco, que a casa dele é do lado de um comercio/barzinho. Que solicitou a autorização para entrar no comércio. Que entraram na casa, que é extensão do comercio, que o acusado foi encontrado no quarto do dono da casa, deitado na cama, como se tivesse encontrado naquele momento, mas estava cansado e ofegante. Na casa do acusado, foi encontrada a motocicleta citada nos autos, uma balança e uma pequena quantidade de drogas. Que na busca foi dada como produto roubo (...) Que deu o nome de Leonardo e que não era daqui, porém foi averiguado que o acusado tinha um mandado de prisão em aberto em Itaituba. Que o acusado não era conhecido. que nunca tinha feito abordagem dele. que o acusado é uma espécie de caseiro do dono do comercio. O pai do dono do comércio é um grande traficante, muito conhecido da polícia militar, no Jaderlândia, preso a dez anos atrás, ganhou experiência no presídio. Que o acusado é quem vai e busca a droga, pelo que ficou sabendo. A casa não é do acusado ele fica lá cuidando do local. onde ele foi encontrado seria o local onde o caseiro fica. Quem fica no comércio é o filho do grande traficante, a testemunha que depôs a pouco. No dia da prisão do réu a equipe estava em apuração. Compartilharam a informação dede 8h da manhã quando souberam que o avião pousaria por lá. Que explicou toda a operação. Que o proprietário não estava, somente o filho. Que entrou na casa do dono do bar/comércio. Que a casa é anexo ao bar/comércio. Que quem autorizou sua entrada na casa foi o filho do dono da casa”.

CHRISTIAN HENDSON FARIAS DA SILVA relatou, na fase administrativa,
“que é soldado da polícia militar e na data de ontem, por volta das 20h00min foi acionado pelo CAP/PM Arthur para realizarem uma operação que visava a possível apreensão de drogas e prisão das pessoas envolvidas; que as informações davam conta de que um avião de pequeno porte faria um sobrevoo em uma área da cidade e jogaria as drogas, onde alguém recolheria e lavaria para um local “seguro” e que o local seria a Comunidade de Castela, inclusive foi informado o endereço que seria no Ramal do Castela ao lado do comércio do Nei, que diligenciaram até a comunidade, onde na frente da residência estava o apresentado; que assim o mesmo percebeu a chegada da viatura da polícia militar, empreendeu fuga; que a suspeita da denúncia ficou mais consistente em virtude da atitude do apresentado em fugir, momento em que o CAP/PM Arthur passou a persegui-lo; que na área interna do imóvel, havia uma motocicleta placa QVT2B19, esclarecendo que quando o apresentado fugiu deixou a porta aberta e que o imóvel não tem qualquer divisória; que o depoente pesquisou no sistema SINESP/INFOSEG as informações da motocicleta e descobriu que a mesma tinha uma restrição de furto/roubo, que na cama que estava no imóvel também pode ver que havia uma balança de precisão marca IDEA, quinze invólucros em sacos transparentes de substância que aparentava ser droga, a quantia de R$ 84,00 reais em espécie e um aparelho tablete marca Multilaser, cor preta, que não havia outra pessoa no imóvel e que segundo o vizinho NEI, o apresentado estaria morando no local há uma semana; que o apresentado foi encaminhado a esta Delegacia, onde soube-se que apesar de ter se identificado como LEANDRO COSTA, tratava-se do nacional Walleomax Farias da Silva “ (depoimento extraído da sentença)”
.

O réu negou a autoria. Relatou que não sabia de drogas e que nunca se envolveu com o tráfico. Que quando chegou na comunidade que ouviu comentários de que o Ney seria traficante. Que não sabe se o filho, Edney, também era.

Ressalto que os
depoimentos dos policiais não apresentaram qualquer contradição que prove as alegações da defesa. Ao contrário, os depoimentos merecem crédito, até porque inexistem nos autos indícios de parcialidade, até mesmo porque os policiais nunca haviam ouvido falar do acusado até o dia dos fatos.

Embora não tenha sido flagrado nenhum ato de mercancia em si, as circunstâncias do flagrante apontam claramente para o tráfico de entorpecentes, seja pelo modo como as drogas estavam acondicionadas, seja pela balança de precisão encontrada e dinheiro apreendido com o apelante, linha, sacola, invólucros cortados, seja pela tentativa de fuga do apelante.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PLEITO CONCERNENTE À DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADO. MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A PERMEAREM A AÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se se extraem dos autos elementos probatórios a atestarem prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, registrando-se a apreensão de drogas e material destinado à medição do tóxico no interior de sua residência, não tem lugar a edição de decreto desclassificatório - Há de se reduzir a pena-base ao mínimo patamar legal, se para sua quantificação fora tomada em consideração circunstância judicial já inserida em tipologia delitiva (TJ-MG - APR: 10352200004161001 Januária, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1) - DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AVENTADA CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE O RÉU PRATICOU AS CONDUTAS DE TRÁFICO, CONSISTENTES EM “TRAZER CONSIGO” UMA PORÇÃO DE “COCAÍNA” E “MANTER EM DEPÓSITO” SEIS PORÇÕES DE “COCAÍNA”, DEVIDAMENTE EMBALADAS, COM INTUITO DE REPASSÁ- LAS À TERCEIROS, ALÉM DE TER SIDO APREENDIDO QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS, ALÉM DE SER DOTADA DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE. PRECEDENTES. VERSÃO APRESENTADA PELO APELANTE E PELAS INFORMANTES QUE SE REVELA INCONSISTENTE E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, QUE VISA TÃO SOMENTE À ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.1) - No caso em apreço, o local, as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias do flagrante, a forma como a droga foi encontrada, somado ao dinheiro em notas trocadas e a balança de precisão apreendida, contrapõem-se, de modo veemente, à tese absolutória. (...)(TJPR - 4ª C.Criminal - 0005420-16.2020.8.16.0017 - Maringá -J. 11.04.2021)

É de se destacar, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe pertence, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Assim, os testigos trazidos à colação e as circunstâncias da prisão, permitem a edição do decreto condenatório, tal como proferido pelo juízo
A Quo
, razão pela qual mantenho a condenação
.

2.3. DOSIMETRIA DA PENA

Em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a dosimetria da pena deve considerar a obediência ao art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal.

O Art. 42 da Lei 11.343/2006, denota que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

2.3.1. RECEPTAÇÃO

No delito de receptação, uma vez consumado, o agente incorre na pena de reclusão que pode variar de 1 (um) a 4 (quatro) nos, e multa.

Na análise dosimétrica, o Juiz Sentenciante considerou negativas as circunstâncias do crime e os antecedentes criminais, fixando a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

A negativação do vetor antecedentes está embasada em processo criminal com trânsito em julgado,
processos n° 0000137-53.2011.8.14.0024 e 0006691-76.2008.8.14.0051,
razão pela qual não merece qualquer reparo.

Esclareço que
a certidão de antecedentes se encontra nos autos, em id Num. 9537464 - Pág. 1/4.

Analisando os autos do processo 0000137-53.2011.8.14.0024, verifico que transitou em julgado em 24.05.2011, culminando a pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 98 (noventa e oito) dias-multa, enquanto que o feito 0006691-76.2008.8.14.0051, transitou em julgado em 23.02.2015, com a imposição da pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias-multa, podendo servir para efeitos de reincidência ou maus antecedentes.

No que tange ao vetor circunstâncias do crime, o Magistrado considerou desfavorável, sob motivação de que “
o bem foi encontrado na residência do réu, a qual, segundo as investigações, funcionava como boca de fumo”,
o que, por si só, não transborda o ilícito penal, razão pela qual promovo o expurgo da exasperação.

Diante do exposto, considerando apenas uma circunstância judicial como negativa, redimensiono a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses, e 11 (onze) dias-multa.

Inexistem atenuantes.

Considerando que o
uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
, nem viola a Súmula 241/STJ, elevo a pena base em razão da reincidência, tornando definitiva a pena, no que tange ao delito de receptação, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, por inexistirem causas de aumento e redução da pena.

2.3.2. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

O preceito secundário o crime tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006), delimita a pena de r
eclusão, de

5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o juiz sentenciante valorou negativamente apenas o vetor
antecedentes, aduzindo que o réu é portador de maus antecedentes – processos n° 0000137-53.2011.8.14.0024 e 0006691-76.2008.8.14.0051, fixando a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em relação à fração aplicada na primeira fase,
a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que:

"(...)

III – Quantum de aumento da pena-base. Saliente-se que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). In casu, o aumento da pena-base em 02 (anos) está devidamente fundamentado e mostra-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Sobre o limite para a exasperação inicial, o STJ ementou:

A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023.

Diante do exposto, considerando que a pena-base está dentro do limite da razoabilidade e proporcionalidade defendido pelo STJ, inexistem motivos para correção, bem como a incidência da agravante de reincidência, na segunda fase, uma vez que é entendimento pacificado que, na hipótese de haver dois processos com trânsito em julgado, um pode ser utilizado para majorar o vetor “antecedentes” e o outro, aplicado como agravante (art. 61, I, CP).

Na inexistência de atenuantes, bem como, causas de aumento e diminuição, a imposição da pena definitiva em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, para o delito de tráfico, restou adequada e dentro dos parâmetros legais.

Consoante a alteração da pena relacionado ao delito de receptação, aplicando-se o concurso material, com previsão legal no artigo 69 do Código Penal, TORNO DEFINITIVA A PENA DE
WALLEOMAX FARIAS DA SILVA, em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias-multa, e ao pagamento de 662, (seiscentos e sessenta e dois) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente na época do fato.

O regime adotado, em face da reincidência, será o fechado. Precedentes do STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022.

Eventual detração deverá ser pleiteada na Vara de Execuções Penais correspondente.

Mantenho os demais consectários impostos no decreto condenatório.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, DOU ́LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena de WALLEOMAX FARIAS DA SILVA para 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 662, (seiscentos e sessenta e dois) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente na época do fato.

É o voto.

Belém, 09/01/2024